Tribunal: STF
Processo: ADI 4580
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º, III, “B” DA RESOLUÇÃO 13 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INCLUI SOB O TETO REMUNARATÓRIO DA MAGISTRATURA OS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A ANAMAGES dispõe de legitimidade ativa ad causam para fazer instaurar o processo de controle abstrato de constitucionalidade na hipótese singular de o diploma normativo disciplinar matéria de interesse exclusivo da magistratura de qualquer Estado-membro.



    2. Com a instituição do regime de subsídio, as parcelas relativas ao adicional por tempo de serviço foram sob ele incluídas.



    3. Ação direta julgada improcedente.